Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-72.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701728-72.2019.8.07.0010 RECORRENTE: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, DALVA CARVALHO MENDES VIDAL RECORRIDO: DALVA CARVALHO MENDES VIDAL, UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, no ID no 29206057, embora a Defensoria Pública tenha informado a interposição de agravo em recurso especial, deixou de carrear a petição recursal, dando ensejo, assim, à configuração da preclusão temporal. Remeta-se o recurso especial de ID no 27595850 ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007